Tribunal: TJDFT
Processo: 0713295-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI N. 10.931/2004). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00, REEDITADA SOB O N. 2.170/01. ENCARGOS DO EMPRÉSTIMO. CIÊNCIA PRÉVIA E EXPRESSA DA CONSUMIDORA CONSTANTE NA SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE COBRANÇA INOCORRENTE. HONORÁRIOS. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso em relação à pretensão de revisão das cláusulas contratuais referentes a tarifas de cadastro, registro do contrato e parcela premiável, tarifa de avaliação do bem e imposição da seguradora, porque não foram impugnadas na exordial ou em sua emenda, de modo a evidenciar alteração do pedido nesta instância recursal e patente supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento processual.
2. Possibilidade de celebração de contratos com pactuação de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, prevista na Medida provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Enunciado da Súmula n. 382). Contrato que contempla pactuação de capitalização de juros de forma expressa e taxas claramente definidas, com periodicidade da capitalização e, sobretudo, indicação do valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos. Abusividade não caracterizada.
3. É expressa a norma na indicação do mutuário como responsável pelo pagamento do IOF. Quanto à instituição financeira que concede o crédito contratado por operação bancária, fica ela responsável pela cobrança do IOF ao mutuário e recolhimento do imposto devido.
4. Por se tratar de matéria de ordem pública, a correção de erro material pelo julgador não está sujeita à preclusão ou à coisa julgada, o que enseja a possiblidade de seu reconhecimento, de ofício. Sentença corrigida apenas para nela constar que as verbas de sucumbência devem ter como base o valor da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC, e não o valor da condenação, visto que os pedidos autorais foram julgados improcedentes e o decisum mantido nesta instância revisora.
5. Recurso conhecido em parte e desprovido. Honorários majorados.